Tribunal: TJPA
Processo: 0001728-02.2009.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001728-02.2009.8.14.0065

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ABGAIR SEVERINO OLIVEIRA, RAIMUNDO DE SOUSA OLIVEIRA FILHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO MATERIAL. PRAZO TRIENAL. ART. 206, § 3º, VIII, DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INAPLICABILIDADE DO ART. 240, § 3º, DO CPC E DA SÚMULA 106/STJ. CULPA PROCESSUAL DO EXEQUENTE. DECISÃO SURPRESA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença da 1ª Vara Cível de Xinguara que, em sede de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, julgou extinto o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição material, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

O juízo de origem concluiu que o prazo prescricional trienal, previsto no art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil, combinado com o art. 44 da Lei nº 10.931/2004 e art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, transcorreu sem interrupção válida, ante a ausência de citação dos executados e a atuação insuficiente do exequente na busca de endereços.

A parte apelante sustentou a existência de erros materiais quanto às datas de vencimento do título e ajuizamento da ação, a ocorrência de decisão surpresa por ausência de prévia intimação sobre a prescrição e a inaplicabilidade do reconhecimento da prescrição por se tratar de morosidade exclusiva do Judiciário, invocando o art. 240, § 3º, do CPC, a Súmula 106 do STJ e o Tema 876/STJ.

Não houve apresentação de contrarrazões pelos apelados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve erro material e violação ao contraditório, com prolação de decisão surpresa, no reconhecimento da prescrição; (ii) saber se o caso atrai a aplicação do art. 240, § 3º, do CPC e da Súmula 106/STJ, afastando o reconhecimento da prescrição material.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Cédula de Crédito Bancário está sujeita à prescrição trienal, conforme art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil, combinado com o art. 44 da Lei nº 10.931/2004 e o art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, prazo que se interrompe com citação válida, retroagindo à data do ajuizamento, desde que o credor tenha adotado tempestivamente as providências necessárias (art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC).
7. O § 3º do art. 240 do CPC e a Súmula 106/STJ protegem o credor apenas contra a demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, não sendo aplicáveis quando há insuficiência na atuação processual da parte.
8. Restou comprovado que, apesar de sucessivos requerimentos, o exequente não esgotou de forma eficaz as diligências para localização dos devedores, frustrando tentativas de citação, o que afasta a alegação de morosidade exclusiva do Judiciário.
9. Não se configura decisão surpresa, pois o apelante foi instado em mais de uma oportunidade a promover a citação, estando ciente da possibilidade de reconhecimento da prescrição.
10. Jurisprudência em casos análogos corrobora a conclusão, como no Acórdão nº 1263027 e no Acórdão nº 1242492 do TJDFT, que afastam a aplicação da Súmula 106/STJ diante de inércia parcial do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que reconheceu a prescrição material e extinguiu a execução.
Tese de julgamento: “A prescrição trienal aplicável à Cédula de Crédito Bancário não se interrompe sem a efetiva citação do devedor, não sendo aplicável o art. 240, § 3º, do CPC ou a Súmula 106/STJ quando evidenciada a atuação insuficiente do credor na localização do executado, ainda que haja demora na tramitação processual”.

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, art. 206, § 3º, VIII

Lei nº 10.931/2004, art. 44

Lei Uniforme de Genébra, art. 70

Código de Processo Civil, art. 240, §§ 1º, 2º e 3º; art. 487, II

Jurisprudência relevante citada

Súmula 106/STJ

TJDFT, Acórdão nº 1263027, 8ª Turma Cível

TJDFT, Acórdão nº 1242492, 8ª Turma Cível

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A. em face de sentença proferida pela 1ª Vara Cível de Xinguara, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, ajuizada em desfavor de ABGAIR SEVERINO OLIVEIRA e seu avalista RAIMUNDO DE SOUSA OLIVEIRA FILHO.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, reconheço a ocorrência de prescrição material, com supedâneo no art. 487, inciso II do Código de Processo Civil e julgo extinto o processo com resolução de mérito.

Condeno a parte exequente ao pagamento das custas e despesas processuais.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios em razão da ausência de angulação processual.

Efetue-se o cancelamento do boleto em aberto referente ao pedido de diligências.

Publique-se.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se, com as cautelas de praxe.

Intimem-se.”

Em suas razões recursais, o Banco Bradesco S.A. sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em contradição ao reconhecer, de um lado, que a demanda foi ajuizada tempestivamente, e, de outro, declarar a prescrição material, houve erro material quanto às datas de vencimento do título e de ajuizamento da ação, que teriam sido equivocadamente consideradas pelo Juízo, foi proferida decisão surpresa, sem prévia intimação da parte exequente para manifestação acerca da prescrição, violando os princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e cooperação processual, não houve inércia do exequente, mas sim comprovada morosidade do Judiciário, que não pode ser imputada à parte credora, conforme art. 240, § 3º, do CPC e Súmula 106 do STJ, não estão presentes os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §§ 1º e 5º, do CPC e Tema 876 do STJ, pois não houve suspensão formal da execução nem intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito.

Ao final, pugna pelo provimento da apelação para cassar a sentença, determinando-se o prosseguimento da execução.

Não foram apresentadas contrarrazões pelos apelados.

Coube-me a relatoria do feito, por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2.

Razões recursais.

A controvérsia que ora se apresenta a este colegiado diz respeito à higidez da sentença que, em sede de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, julgou extinto o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição material da pretensão executiva, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. O Juízo de origem fundamentou que o prazo prescricional trienal, previsto no art. 206, §3º, VIII, do Código Civil, combinado com o art. 44 da Lei nº 10.931/2004 e art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, transcorreu sem interrupção válida, pois a citação dos executados jamais foi efetivada, não sendo a demora atribuível a morosidade do Judiciário, mas sim à conduta processual do exequente, que, mesmo dispondo de endereços obtidos em sistemas de informação como o BACENJUD, não logrou esgotar todas as diligências para localização dos devedores.

O apelante, por sua vez, sustenta que a sentença incorreu em erros materiais e contradições, afirmando que a data do vencimento do título e a data do ajuizamento da ação foram equivocadamente indicadas no decisum, o que comprometeria a conclusão sobre a prescrição. Aduz que não houve inércia injustificada a configurar prescrição, pois sempre se manteve diligente na busca de localização dos executados, protocolando sucessivos pedidos de citação postal, por oficial de justiça e por meios eletrônicos, sendo a morosidade exclusiva do aparelho judiciário, circunstância que atrairia a aplicação do art. 240, §3º, do CPC e da Súmula 106 do STJ. Alega ainda violação ao contraditório e à vedação da decisão surpresa (arts. 9º e 10 do CPC), por não ter sido previamente intimado para se manifestar acerca da prescrição.

A execução em apreço tem como título uma Cédula de Crédito Bancário, título de crédito que, pela legislação de regência e pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sujeita-se à prescrição trienal. Este prazo conta-se do vencimento final da obrigação e pode ser interrompido pela citação válida, retroagindo à data da propositura da ação, desde que o credor, no prazo legal, adote as providências necessárias à sua efetivação, consoante art. 240, §§1º e 2º, do CPC. O §3º do mesmo dispositivo estabelece que a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, e a Súmula 106 do STJ cristaliza o entendimento de que a demora na citação, por motivos inerentes à máquina judiciária, não justifica o reconhecimento da prescrição quando a ação foi proposta tempestivamente.

O ponto nuclear da análise reside em saber se a ausência de citação válida ao longo de quase dezoito anos desde o vencimento do título decorreu de culpa exclusiva do Judiciário ou de atuação insuficiente do exequente. A sentença concluiu pela segunda hipótese, assentando que, embora houvesse manifestações e requerimentos do credor, não houve exploração tempestiva e eficaz de todos os endereços disponíveis, frustrando-se sucessivas tentativas de citação. Essa conclusão guarda sintonia com precedentes como o Acórdão nº 1263027, da 8ª Turma Cível do TJDFT, no qual se assentou que a interrupção da prescrição não se opera quando o credor não se empenha em localizar o devedor em todos os endereços obtidos, e com o Acórdão nº 1242492, do mesmo Tribunal, que afastou a aplicação da Súmula 106/STJ diante de inércia parcial do exequente.

Quanto à alegação de decisão surpresa, embora seja certo que o contraditório deve ser observado mesmo em matérias de ordem pública, a análise dos autos revela que o apelante foi instado em mais de uma oportunidade a promover a citação, estando ciente da possibilidade de reconhecimento da prescrição em caso de não êxito, o que afasta a pecha de absoluta ausência de debate prévio. Os supostos erros materiais relativos a datas não infirmam, por si sós, o fundamento central da sentença, que foi a falta de citação válida no lapso prescricional e a inexistência de causa interruptiva apta a retroagir à data do ajuizamento.

Diante desse quadro, concluo que não se demonstrou morosidade exclusiva da máquina judiciária, mas sim atuação insuficiente do credor para viabilizar a citação. Não se aplicam, portanto, o art. 240, §3º, do CPC nem a Súmula 106/STJ. Com a não ocorrência da interrupção da prescrição e o decurso do prazo trienal, impõe-se a manutenção do reconhecimento da prescrição material, tal como decidido pelo Juízo de origem.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 09/09/2025